Tribunal: TJDFT
Processo: 0023378-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. PARCELAS PRESCRITAS. OMISSÃO. OCORRENTE. SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Embora o acórdão tenha se manifestado expressamente sobre a ausência da prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de revisão do benefício previdenciário, deixou de se pronunciar acerca do período em que as prestações anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação revisional foram atingidas pelo marco prescricional, fazendo-se necessária a integralização do julgado para sanar tal omissão.
2. As prestações anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação não podem ser atingidas pela condenação de recálculo do benefício previdenciário complementar.
3. O ajuizamento da ação trabalhista não tem a força interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, uma vez que foi ajuizada apenas em desfavor do Banco empregador, e não da entidade previdenciária, que não pode suportar a obrigação de revisão dos benefícios anteriores ao prazo alcançado pela prescrição.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.